Tribunal: TJSP
Processo: 1028028-60.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais e materiais. Operações bancárias efetuadas em situação de sequestro relâmpago e não estornadas pelo banco. Sentença de procedência parcial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo impugnado, condenado o réu à restituição dos valores debitados indevidamente da conta do autor e não estornados, além do valor

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais e materiais. Operações bancárias efetuadas em situação de sequestro relâmpago e não estornadas pelo banco. Sentença de procedência parcial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo impugnado, condenado o réu à restituição dos valores debitados indevidamente da conta do autor e não estornados, além do valor das compras indevidas realizadas por meio de cartão de crédito, abatida a diferença resultante do empréstimo fraudulento, além de condenado a pagar R$20.000,00, a título de dano moral ao autor. Irresignação do réu. Apelação. Operações efetuadas com cartão de crédito e telefone celular da vítima. Transações efetuadas em sequência e que destoam muito do padrão habitual do correntista. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações realizadas em nome de seus clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos cometidos por terceiros. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Fortuito interno caracterizado. Falha na prestação do serviço configurada. Manutenção da inexigibilidade de todas as operações impugnadas. Ocorrência de dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório mantido. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Aclarado, apenas, que a conta do autor ostentava saldo negativo no dia dos fatos. Manutenção do ônus sucumbencial. Recurso do réu desprovido.